Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-82.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Diante da traficância de 139,03 gramas de drogas ilícitas, cabe ser mantida a sentença que deferiu ao acusado, posto que primário sem o registro de maus antecedentes, a assistência mediana do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, estipulando-lhe ainda o aberto como regime

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Diante da traficância de 139,03 gramas de drogas ilícitas, cabe ser mantida a sentença que deferiu ao acusado, posto que primário sem o registro de maus antecedentes, a assistência mediana do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, estipulando-lhe ainda o aberto como regime prisional de eventual cumprimento inicial e substituindo a pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos.